Tribunal: CARF
Processo: 10725.001010/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.001010/2010-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
IRENILCE ISABEL DE OLIVEIRA E SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 19/24), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3,10 para saldo de
imposto a pagar de R$8.569,30.
A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e de compensação indevida de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001010/2010-21
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001010/2010-21

Impugnação
Em face da Notificação emitida, a contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação do Lançamento – SRL, a qual foi indeferida nos seguintes termos:
Contribuinte não apresentou Laudo Pericial , emitido por Serviço Médico Oficial seja
da União ou dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que comprovassem que
os recebimentos recebidos e informados na declaração foram, isentos e não tributábeis.
Cientificada do indeferimento da SRL em 15/10/2010, a contribuinte apresentou
impugnação em 16/11/2010, às fls. 3/17 dos autos, na qual alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos por se tratar de pensão paga a portador de moléstia grave.
A impugnação foi apreciada na 18a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 35/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual a contribuinte
não apresenta óbice.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/5/2012 (fl. 43), a contribuinte, em
29/6/2012 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/64, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria sido acometida por moléstia grave em 1996, tendo sido submetida à
intervenção cirúrgica.
- exame anexado aos autos confirmaria seu diagnóstico, assim como relatório
médico elaborado por profissional médico da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
- teria tido seu pleito reconhecido em outros processos junto à Receita Federal do
Brasil.
- estaria juntando laudos médicos emitidos por profissionais médicos da
previdência social e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
- os tributos já teriam sido recolhidos por ocasião da entrega da declaração
original e a cobrança da autuação implicaria em duplicidade de cobrança.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001010/2010-21

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, esclareço que a autuação recai sobre declaração retificadora
entregue pela contribuinte. A declaração retificadora substituiu integralmente a original, como se
esta fosse, inclusive em seu resultado final.
Deste modo, ainda que a contribuinte tenha apurado e recolhido saldo de imposto
a pagar na declaração original coincidente ou superior àquele exigido na notificação, tal fato não
pode produzir qualquer efeito sobre a retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou
seja, cancelada por esta.
Ou seja, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pela contribuinte, a não inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado na notificação de
lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com
a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Também registro que a existência de decisões a ela favoráveis em outros
processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste processo
administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo,
incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as
provas juntadas aos autos.
Passando ao exame do mérito, o litígio recai sobre rendimentos auferidos pela
recorrente, os quais alega-se seriam isentos, por serem provenientes de aposentadoria e pensão e
por ser ela portadora de moléstia grave.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida aponta que a natureza de
pensão dos rendimentos restou comprovada, mas, quanto à comprovação da moléstia, registrou:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001010/2010-21

No caso em análise, cabe destacar que a impugnante, a despeito do indeferimento da
SRL por falta de apresentação de laudo médico pericial oficial, anexou uma declaração
particular, de fl. 09, e o exame, de fl. 10, os quais não suprem a exigência de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme a legislação de regência acima transcrita.
Sendo assim, não há como considerar a interessada portadora de moléstia grave no ano-
calendário 2005.
Agora em seu recurso a recorrente junta documentos de fls. 51/57.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal.
Nesse caso, entendo que os documentos apresentados em sede de recurso
voluntário devem ser recepcionados e analisados, uma vez que comprovam os argumentos
expostos pela contribuinte e saneiam as falhas apontadas na decisão de primeira instância.
Os documentos juntados se configuram em laudos médicos oficiais, sendo que os
de fls. 53/56 apontam a existência da moléstia desde 1996.
Dessa feita, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital